Tribunal: TJSP
Processo: 7004199-54.2018.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7004199-54.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado THIAGO DOS SANTOS
VELOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004199-54.2018.8.26.0344 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 7004199-54.2018.8.26.0344
Comarca: MARÍLIA
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: THIAGO DOS SANTOS VELOSO
Voto: 17193
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso ministerial. Falta grave.
Decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar grave pelo
sentenciado e determinou a interrupção do prazo para a obtenção
de benefícios, exceto livramento condicional, indulto e comutação
de penas. Decisão acertada. Inteligência das súmulas n. 441, 534 e
535 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Recurso improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de
Direito Renata Biagioni, da Vara das Execuções Criminais da Comarca
de São Paulo, que, nos autos da execução n. 1.150.579, reconheceu a
falta disciplinar de natureza grave praticada pelo sentenciado THIAGO
DOS SANTOS VELOSO em 25.09.2018, determinando a interrupção do
prazo para a obtenção de benefícios, exceto livramento condicional,
indulto e comutação de penas (fls. 42).
Em razões de recurso, em apertada síntese,
pugna o Ministério Público pela interrupção do lapso para obtenção de
quaisquer benefícios em sede de execução penal (fls. 44/53).
Regularmente
processado,
o
recurso
foi
respondido em contraminuta pela Defesa, que postulou o seu não
provimento (fls. 61/66).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004199-54.2018.8.26.0344 -Voto no
3
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro
grau (fls. 67), os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, que opinou pelo provimento do recurso, em parecer da lavra da
Dra. Yara Jerozolimski (fls. 71/77).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em
que
pese
a
preclara
argumentação
ministerial, a alegação de que o cometimento de falta grave durante a
execução da pena interrompe o prazo para obtenção de quaisquer
benefícios não merece prosperar.
Conforme
entendimento
pacificado
na
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e desta 16a
Câmara de Direito Criminal, o cometimento de falta grave somente
interrompe o prazo para fins de progressão de regime prisional, não
alcançando os demais benefícios, como o livramento condicional, indulto
ou comutação de penas, ante a ausência de previsão legal.
Sobre o assunto, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça editou as súmulas n. 441: “A falta grave não interrompe o prazo
para obtenção de livramento condicional” e n. 535: “A prática de falta
grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou
indulto”.
No que se refere à progressão de regime o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 534, pacificando
que “a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a
progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004199-54.2018.8.26.0344 -Voto no
4
partir do cometimento dessa infração”.
No mesmo sentido é o entendimento desta 16a
Câmara de Direito Criminal:
Agravo em Execução Penal

Prescrição
Inocorrência
Alegação de nulidade por
ausência de oitiva judicial do sentenciado Procedimento
administrativo que deu oportunidade à ampla defesa e
contraditório, tendo o sentenciado sido ouvido na presença
de Defensor da FUNAP
Absolvição
Falta grave que
restou bem demonstrada - A constatação de falta grave
interrompe a contagem do prazo, no que tange a
progressão de regime prisional e a remição de pena,
mas não tem o condão de interromper o lapso
temporal para aquisição do indulto e do livramento
condicional Decisão mantida Agravo improvido1.
Agravo em execução. Falta
Grave. Pleito defensivo de nulidade da decisão, ante a falta
de trânsito em julgado do crime apurado e a ilegalidade da
regressão por saltos. Por fim, requer o afastamento do
reinício da contagem dos prazos para fins de benefícios.
Prova suficiente de autoria e materialidade para configurar
falta grave, conforme art. 50, V, e art. 52, ambos da Lei
de Execução Penal. Regressão ao regime fechado bem
fundamentada pelo juízo 'a quo'. Não obstante, a falta
grave somente interrompe o prazo para obtenção de
progressão de regime, não se estendendo aos
demais
benefícios.
Precedentes
dos
Tribunais
Superiores. Recurso parcialmente provido2.
Assim, deve ser reconhecido que, embora a
prática de falta disciplinar de natureza grave implique no reinício da
contagem dos prazos para fins de progressão de regime, o mesmo não
se verifica em relação ao livramento condicional, indulto e comutação
de penas, institutos que não integram o sistema progressivo de penas
privativas de liberdade.
1 TJSP
16a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal
7004384-77.2014.8.26.0071 Des. Rel. Borges Pereira Julgado em 26/05/2015.
2 TJSP
16a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal
0008158-25.20015.8.26.0000
Des. Rel. Guilherme de Souza Nucci Julgado em
12/05/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004199-54.2018.8.26.0344 -Voto no
5
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo ministerial, subsistindo, na íntegra, a r. decisão de primeiro
grau.
LEME GARCIA
Relator